Tribunal: TJBA
Processo: 8048236-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048236-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVANA LOPES CARVALHO SANTOS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CARÁTER GENÉRICO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar estadual, falecido em 2004, objetivando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, nos proventos de pensão, no percentual correspondente à graduação que o instituidor detinha em vida. A impetrante alegou direito à paridade com os ativos, sustentando que a gratificação possui caráter genérico, sendo paga a todos os policiais militares da ativa, sem critérios objetivos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET aos proventos da pensionista, à luz do princípio da paridade; (ii) há prova pré-constituída nos autos capaz de comprovar a natureza genérica da gratificação e o percentual devido, conforme a função exercida pelo instituidor da pensão. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça foi corretamente deferida, ante a comprovação da hipossuficiência. 4. Afastada a alegação de decadência, por tratar-se de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ. 5. A jurisprudência do Tribunal reconhece o caráter genérico da CET, autorizando sua extensão a inativos e pensionistas, quando comprovada a percepção indistinta da gratificação por ativos. 6. No entanto, ausente nos autos prova pré-constituída acerca da natureza da função exercida pelo instituidor (operacional ou administrativa), inviabilizando a fixação do percentual devido conforme os parâmetros da Resolução COPE nº 153/2014. 7. A ausência de prova pré-constituída em mandado de segurança impede o acolhimento da pretensão, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo 8. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, II, “a” e “b”, 110-B, parágrafo único, 110-D e 121; CPC, arts. 1.048, I, e 927, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.095.383/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 17.11.2009; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança tombado sob nº 8048236-55.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante SILVANA LOPES CARVALHO SANTOS e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA